Tribunal: TJBA
Processo: 8096095-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096095-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERENILTON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
DECORRENTE DA COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PERDA DA FUNÇÃO DO POLEGAR DIREITO. PRESERVAÇÃO DO METACARPIANO. VALOR INFERIOR AO LIMITE DO CAPITAL SEGURADO. PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. AMBIGUIDADE. IN
OBSERVÂNCIA DO
CDC ART.47 E CC ART.423.
CONTRATO DE ADESÃO. CLAUSULA AMBÍGUA.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR ADERENTE.
DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO ATÉ ALCANÇAR 100% DO CAPITAL SEGURADO.
DANO MORAL DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INDENIZAÇÃO POR DESVIO PRODUTIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

A condenação por
desvio produtivo cumulativa com o dano moral configura
bis in idem,
uma vez

que a
teoria do desvio produtivo serve justamente para embasar o acolhimento do dano moral decorrente da
desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor, configurando a abusividade que enseja a indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8096095-06.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
ERENILTON SANTOS NASCIMENTO
, e, como Apelado,
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.